Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706491-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: L. D. R. M. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para que possa se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 28431977, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator